Tribunal: TJPA
Processo: 0001422-63.2019.8.14.0071
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001422-63.2019.8.14.0071
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BRASIL NOVO/PA
RECORRENTE: EXPEDITO DE SOUZA LEMOS (ADVOGADO JUNIOR LUIZ DA CUNHA - (OAB/PA Nº15.432)
RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.
1. O Conselho de Sentença é o órgão competente para analisar a presença dos requisitos de homicídio privilegiado, não sendo possível verificar a sua existência na fase de pronúncia.
2. É inviável, nesta fase processual, a exclusão da qualificadora reconhecida pelo juízo
a quo,

cabendo ao Júri decidir sobre a configuração dela ou não,
porquanto só devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes
, o que não é o indicativo dos autos.
3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém, 21 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001422-63.2019.8.14.0071
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BRASIL NOVO/PA
RECORRENTE: EXPEDITO DE SOUZA LEMOS (ADVOGADO JUNIOR LUIZ DA CUNHA - (OAB/PA Nº15.432)
RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Expedito de Souza Lemos,
por intermédio do advogado Júnior Luiz da Cunha, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II, do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, o afastamento da qualificadora por motivo fútil, sob alegação de que o recorrente
¿praticou o delito sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, devendo por isso ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri por homicídio privilegiado ou homicídio simples¿.

O
dominus litis
, por seu turno, argui que não há como possam prosperar as alegações defensivas, requerendo o não provimento do recurso em sentido estrito.

Em sede de retratação, o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (fl. 127).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém, 21 de janeiro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0001422-63.2019.8.14.0071
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BRASIL NOVO/PA
RECORRENTE: EXPEDITO DE SOUZA LEMOS (ADVOGADO JUNIOR LUIZ DA CUNHA - (OAB/PA Nº15.432)
RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a materialidade e os indícios de autoria delitiva são incontroversos nos autos, tanto que sequer são objetos de inconformismo no recurso, limitando-se a defesa a requerer a desclassificação do delito de homicídio qualificado para a conduta prevista no art.
121
,
§ 1º
, do
Código P
enal, ou, ao menos, o decote da qualificadora.

É oportuno salientar que nesta fase compete ao Juiz somente verificar se as provas existentes nos autos podem embasar a pronúncia, pois se exige, quanto à materialidade, um juízo de certeza, entretanto, em relação à autoria, a lei satisfaz-se com a probabilidade, sendo suficientes para que o réu seja pronunciado os indícios de autoria.

Assim, no que tange ao pedido de desclassificação do delito de homicídio qualificado para o homicídio privilegiado, ao argumento de que o recorrente
"agiu sobre forte emoção, após injusta provocação"
, não merece prosperar, eis que, repito, a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade de acusação, salvo excepcionalmente, cenário que não é o dos autos, não se admite o acolhimento de causa de diminuição de pena, motivo, de regra, reservada à decisão dos Jurados.

Ademais, a definição dos fatos ocorridos entre o recorrente e a vítima só pode ser dada pelo Júri, sendo defeso ao juiz singular definir a tese do homicídio privilegiado, usurpando funções que não são suas, mas sim do Juízo Natural para os crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido é a lição de Renato Brasileiro de Lima (in Manual de Processo Penal: volume único - 7.ed.rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2019.)
¿É vedado ao juiz sumariamente pronunciar o acusado reconhecendo causas de diminuição de pena, salvo na hipótese da tentativa, integrante do tipo penal por extensão. A uma porque o art.413, §1º, faz menção apenas às causas de aumento da pena. Logo, interpretando-se a
contrario sensu
referido dispositivo, depreende-se que eventuais causas de diminuição de pena não devem ser especificadas na pronúncia. A duas porque a Lei de Introdução do Código de processo penal (Decreto-Lei nº3.931/41, art. 7º) prevê que ¿o juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena¿. De mais a mais, fosse possível a apreciação de causas de diminuição de pena por ocasião da pronúncia, poderia haver evidente prejuízo à defesa, que prefere, à evidencia, postergar sua arguição para o julgamento perante o Tribunal do Júri. Impossível, portanto, a pronúncia do acusado pela prática de homicídio privilegiado, devendo o juiz sumariamente limitar-se a apontar o denunciado como incurso no artigo 121,
caput
, do CP.¿

De outra banda, no tocante a exclusão da qualificadora do motivo fútil, assento, de igual modo, não assistir razão ao recorrente.

Digo isso porque, a exclusão de qualificadora imputada pelo Ministério Público só ocorre quando manifestamente improcedente ou completamente dissociadas das provas, sem respaldo em qualquer elemento de probatório, cabendo ao júri, em regra, decidir sobre a configuração ou não delas
(v.g. STF, HC 107090, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013).

No caso, a qualificadora prevista no inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal não se encontra dissociada do contexto fático-probatório, pois o acervo dos autos aponta que o recorrente teria agido por motivo fútil, porquanto as provas dos autos fornecem indícios de que o crime em apuração foi cometido em razão de um desentendimento entre a vítima e o acusado em momento anterior a prática delitiva.

Verificou-se que o homicídio, em tese, foi praticado em razão de um desentendimento, conduta flagrantemente desproporcional entre a causa e as consequências do crime, o que caracteriza a qualificadora do motivo fútil.

Por essas razões, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a sua análise pelos jurados.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso, contudo
nego

provimento
, para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 21 de janeiro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator